Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-45.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008388-45.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINE ALEXIA DE SOUSA GARCIA - CPF: 019.342.201-83 (RECORRENTE), TANYLA DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 049.371.851-60 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1008388-45.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
CLARO S.A

Parte Recorrida:
CAROLINE ALEXIA DE SOUSA GARCIA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem da pauta
: 296

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SERVIÇO DE
TELEFONIA – COMUNICAÇÃO DE FURTO DE APARELHO CELULAR – BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – RESTITUIÇÃO DO BEM À DEMANDANTE - DEMORA DESARRAZOADA PARA DESBLOQUEIO DA LINHA DE TELEFONIA MÓVEL PELA OPERADORA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação do serviço da demandada ao efetuar o cancelamento linha de telefonia móvel da parte autora, e consequentemente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, sustentando estar amparada pelo exercício regular de seu direito, uma vez que procedeu ao bloqueio da linha de titularidade da parte autora ante a informação de furto do aparelho celular noticiada à empresa, de modo que tomou as cautelas e medidas necessárias para evitar maiores prejuízos à autora. Em razão disto, defende a inexistência de ato ilícito, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

D
os autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seu aparelho celular furtado na data de 20/11/2020, o que ocasionou a lavratura do Boletim de Ocorrência de n. 2020/2837-06, e, por consequência, ao bloqueio do referido aparelho, consoante alternativa disponibilizada pela Polícia Judiciária Civil deste Estado.

4.

Em 03/12/2020 a autora foi informada pela autoridade policial que o seu aparelho havia sido recuperado, sendo-lhe entregue na mesma data. A partir de então, a demandante deu início à tentativa de realibilitação do número anteriormente utilizado, o que não foi atendido prontamente pela empresa ré.

5.

Pelos documentos acostados aos autos pela parte autora, ora recorrida, observa-se que esta fez seu primeiro contato com a ré por meio da Central de Atendimento ao Consumidor via telefone, oportunidade em que fora comunicada que seria necessário se dirigir até uma loja física.

6.

Após isso, foram registradas 07 (sete) reclamações administrativas perante a Anatel (id. 163717705 e seguintes), todas, sem sucesso.

7.

Além disso, a recorrida também formalizou Reclamação junto ao Procon Municipal, ocasião em que novamente não teve qualquer resposta satisfatória (id. 163717713).

8.

Tão somente após o ajuizamento da presente demanda, com o deferimento da tutela antecipada vindicada pela demandante e deferida pelo juízo
a quo
, é que o número de telefone da autora foi desbloqueado pela ré.

9.

Assim, conquanto a empresa recorrente alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da demandante, ao deixar de apresentar justo motivo para o não desbloqueio pretendido pela consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

10.

Em relação aos danos morais, observa-se dos autos que a parte autora empreendeu diversas tentativas de resolver a celeuma na seara administrativa, o que se comprova pelas inúmeras reclamações registradas perante a Anatel e o Procon.

11.

Ao presente caso, portanto, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu:

"
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023